Tribunal: TJSP
Processo: 1030880-68.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL DO SEGURADO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, QUANTO À INDICAÇÃO DA DATA DO ACIDENTE. RETIFICAÇÃO QUE SE PROCEDE. OBSERVAÇÃO FEITA. Deparando-se com erro material na sentença no concernente à data do acidente, marco inicial para a correção monetária, daí advém a correção devida.

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL DO SEGURADO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, QUANTO À INDICAÇÃO DA DATA DO ACIDENTE. RETIFICAÇÃO QUE SE PROCEDE. OBSERVAÇÃO FEITA. Deparando-se com erro material na sentença no concernente à data do acidente, marco inicial para a correção monetária, daí advém a correção devida.

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. Tratando-se de acidente automobilístico ocorrido quando em vigor a Lei 6.194/74, não pode a seguradora exigir o comprovante de pagamento do prêmio de seguro, sendo suficiente a prova do acidente, do dano e da qualidade de beneficiário. 2. O artigo 5o, da Lei 6.194/74, não diz que a parte deve comprovar o pagamento do prêmio; estabelece apenas que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. E a orientação jurisprudencial é exatamente no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (STJ, Súmula 257). Não enseja tratamento distinto a hipótese em que a vítima do acidente é o proprietário do veículo.

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/2006 E CONFIRMADA PELA LEI No 11.482/2007. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA A APURAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. A lei a aplicar é aquela vigente na ocasião do sinistro, decorrendo do artigo 3o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o direito do segurado ao recebimento da indenização do seguro em valor correspondente a até R$ 13.500,00, em virtude de invalidez permanente, devendo observar a proporção conforme a tabela da SUSEP. A perícia concluiu que o autor é portador de incapacidade parcial e permanente, o que desautoriza falar em direito à integralidade da prestação.

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBIMENTO RECÍPROCO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PREVALECIMENTO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Constatando que ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, justifica-se a repartição dos encargos de forma proporcional, tal como estabelecida pela sentença, em conformidade com o artigo 86 do CPC. 2. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante das verbas honorárias sucumbenciais fixadas em favor dos patronos das partes, do autor para R$ 500,00 e da ré para R$ 700,00.